Tribunal: CARF
Processo: 10640.003897/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.003897/2009-98
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.639 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sara Maria de Almeida Carneiro e Silva, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício). Ausente,
momentaneamente, a Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes. Participou do Julgamento a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003897/2009-98
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.003897/2009-98

Conselheira Sara Maria de Almeida carneiro e Silva (suplente convocada para eventuais
substituições)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.197.398-8) para cobrança
das contribuições dos segurados contribuintes individuais, correspondente à parte não
descontada, e as de responsabilidade da empresa sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais. Os fatos geradores foram extraídos, precipuamente,
da contabilidade.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fls. 64/77.
Impugnado o lançamento às fls. 210/222, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora/MG julgou procedente em parte o lançamento. (fls. 1267/1279).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 1343/1359 por meio do acórdão 2302-003.581 - fls.
1437/1449.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1451/1461, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a integralidade do
lançamento.
Em 30/3/16 - às fls. 1464/1466 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 25/4/16 (fl. 1471), o contribuinte
apresentou Embargos de Declaração às fls. 1473/1476, que foram acolhidos pelo presidente da
turma às fls. 1618/1620.
Ainda apresentou contrarrazões tempestivas em 9/5/16, postulando o não
conhecimento do recurso da União e, sucessivamente, o seu não provimento - fls. 1523/1530.
No julgamento dos embargos, o colegiado ordinário decidiu dar-lhes provimento
para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes – acórdão de no
2401-005.386 às fls. 1630/1637.
Cientificado do acórdão de embargos em 20/6/18 (fl.1657), contribuinte
apresentou Recurso Especial em 5/7/18 às fls. 1660/1674, requerendo, ao final, o cancelamento
da exigência fiscal em comento.
Em 27/8/18 - às fls. 1707/1714 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo. Não conformado, apresentou Agravo às fls. 1722/1728, que foi rejeitado pela presidente
da CSRF às fls. 1735/1743.
É o relatório.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.003897/2009-98

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 6/2/15 – fl. 1450 e
recurso apresentado em 3/3/15 – fls. 1462). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
MULTA DE OFÍCIO. ART. 35a DA LEI No 8.212/91.
As multas previstas anteriormente no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 ostentavam natureza
mista, punindo a mora e a necessidade de atuação de ofício do aparato estatal (multa de
ofício), de sorte que aqueles percentuais devem ser comparados com as disposições hoje
contidas no artigo 35a da Lei n° 8.212/91, para fins de apuração da multa mais benéfica
(art. 106, II, c do CTN). Para fatos geradores ocorridos antes da alteração legislativa,
aplicam-se as multas então estipuladas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, observado o
limite máximo de 75%..
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, devendo, à multa pelo descumprimento de obrigação
principal, ser aplicadas as disposições do art. 35, II, da Lei no. 8.212/91, na redação dada
pela Lei n.o 9.876/99, para o período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória
n. 449 de 2008, ou seja, até a competência 11/2008, inclusive.
Cumpre destacar, como bem pontuou o voto condutor do recorrido, que até a
competência novembro de 2008, foi comparada a multa de mora de 24%, originalmente devida
neste lançamento em razão do descumprimento de obrigação principal, que foi somada à multa
por não declaração ou declaração como omissão/inexatidão (CFL 68) com a multa de ofício de
75% (desconsiderando eventual qualificação e agravamento).
Todavia, entendeu aquele colegiado que o comparativo da multa deveria ter sido
efetuado entre a multa de mora de 24%, então prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a multa
hoje estabelecida no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91 c/c. artigo 44 da Lei n° 9.430/96, no que
resultaria, segundo o seu entendimento, na aplicação da multa devida com espeque na legislação
anterior. Veja-se:
[...]
Se cotejarmos os percentuais de multa previstos no antigo artigo 35 da Lei n° 8.212/91
com o percentual de multa previsto no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96, concluiremos
que, a princípio, a multa prevista na legislação pretérita, vigente à época dos fatos
geradores, é menor e, portanto, mais benéfica que a multa estabelecida na novel
legislação.
[...]
De sua vez, a recorrente, pretendeu, após indicar os paradigmas de no 2301-00.283
e 2401-00.120, seja comparada, quando da execução do julgado, a multa anteriormente
estabelecida no art. 35, II, com a de 75% instituída no novel artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Confira-se:
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.003897/2009-98

A tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que há retroatividade benigna
em razão do advento da MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009) que
conferiu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91, portanto, não merece prevalecer,
pois a forma de cálculo ali defendida somente pode ser utilizada no caso em que o
contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na
espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido.
Houve isto sim lançamento de ofício, logo, inarredável a aplicação das disposições
específicas da legislação previdenciária.
Nessa linha de raciocínio, o lançamento em testilha deve ser mantido, com a ressalva de
que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma
mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP
no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
De sua parte, sustenta a recorrida que a recorrente não realizou o cotejo analítico
entre os acórdãos e que, além disso, inexistiria a divergência interpretativa.
Quanto à questão do cotejo analítico, este colegiado tem jurisprudência
sedimentada no sentido da dispensabilidade de quadro ou outro método comparativo que faça
uma correlação entre todos os pontos dos acórdãos recorrido e paradigmas. Isto porque, entende-
se que o que o Regime Interno exige é a apresentação da tese divergente e a menção das partes
dos paradigmas que sustentam aquele entendimento e neste aspecto a Recorrente cumpriu sua
função1.
No que toca à existência de divergência, adiro ao despacho de prévia
admissibilidade, que analisou apenas o primeiro paradigma, quando assentou:
O acórdão recorrido entendeu que deveria ser aplicada ao caso a legislação vigente à
época dos fatos geradores ocorridos até a competência 11/2008, inclusive. O
paradigma retro informa diversa, que deve ser aplicado o art. 35-A da lei 8212/91 que,
por sua vez, faz remissão ao art. 44, da Lei no 9.430/96. Os lançamentos esgrimados se
referem a período anterior à MP 449/08.
Nesse sentido, conheço do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Como já dito, pretende a recorrente fosse comparada, quando da execução do
julgado, a multa prevista no artigo hoje revogado art. 35, II, com a de 75% instituída no novel
artigo 35-A da Lei 8.212/91
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44

1 Acórdão 9202-006.710
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.003897/2009-98

da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ2, que justificou, ante a inviabilidade de reversão

2 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.003897/2009-98

do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.003897/2009-98

/

Fl. 1766
DF CARF MF
Original